Tribunal: STF
Processo: ARE 1385536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - Prescrição - Inocorrência - Pretensão de restabelecimento da Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA para se manter entre as diversas classes uma diferença média de 13% na remuneração, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei nº 9.343/96 - Impossibilidade - Fazenda do Estado de São Paulo obrigou-se somente a pagar aos ferroviários inativos e pensionistas a complementação de seus proventos e pensões - Sentença mantida - Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 41/03; 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV; 39, §3º; e 40 §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Conforme se verifica dos autos, os autores, objetivando o reestabelecimento da estrutura de cargos e salários implementada pela FERROVIA PAULISTA S/A - FEPASA, por meio do Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho vigente à época, pretendem a complementação de seus proventos com base no piso salarial de dois salários mínimos e meio, mantida a diferença média de 13% entre as classes de ferroviários.



    A pretensão dos autores está fundada no disposto no art. 4º da Lei Estadual nº 9.343/96, que estabelece o seguinte:



    (...)



    Assim, não há previsão legal para que o piso salarial estipulado em 2,5 salários mínimos seja aplicado a todas as classes salariais constantes na Estrutura de Cargos e Salários da extinta Fepasa, de modo a ser mantida a equidistância média salarial de 13% (treze por cento) entre as diversas classes, constante de antigas tabelas, como pretendem os apelantes.



    Cumpre observar que, com base nos Decretos ns. 24.800/86 e 24.938/86 e após a extinção da FEPASA e a criação da CPTM, a Fazenda do Estado de São Paulo passou a ser responsável pelo pagamento da complementação de proventos e pensões dos ferroviários inativos e pensionistas.



     Contudo, a Fazenda do Estado de São Paulo não é responsável pelo pagamento do valor pleiteado, uma vez que sua obrigação é de pagar apenas o complemento supracitado, como já decidido por este E. Tribunal: (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente